Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-84.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800698-84.2021.8.14.0029

APELANTE: ADONIAS LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES, CAPITULADO NO ART. 155
CAPUT
DO CP, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CONCURSO DE PESSOAS E APÓS NOVA DOSIMETRIA RESTOU A PENA DEFINITIVA PARA O REFERIDO CRIME EM/

01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, SENDO A PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2.

Desclassificação de furto qualificado para furto simples. A circunstância qualificadora do crime, tipificado no inciso IV do §4º, do artigo 155
caput
do CP, qual seja, concurso de pessoas, decorre do fato de o apelante ter cometido o crime mediante concurso de duas ou mais pessoas, o que não restou comprovado no curso da instrução processual, Desclassificação para furto simples, capitulado no art. 155 do CP, é medida que se impõe;

3.

Após realização de nova dosimetria restou assim a pena definitiva do recorrente fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa substituída por restritivas;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para desclassificar o delito de furto qualificado para furto simples, capitulado no art. 155
caput
do CP, com o afastamento da majorante de concurso de pessoas, sendo realizada nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa substituída por restritivas, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADONIAS LOPES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição, por estar provado que ele não concorreu para a infração penal, por não existir prova de ter ele concorrido para a infração penal ou por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, IV, V ou VII, do CPP, e subsidiariamente a desclassificação de furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes e por fim a fixação da pena no mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
na noite de 20.11.2021, o apelante, na companhia de LUCIANO DE ASSIS NASCIMENTO, vulgo “Lobato”, subtraiu 01 (um) aparelho de DVD; 05 (cinco) telhas Brasilit; fiação completa; 05 (cinco) lâmpadas de Led e 1 (uma) mesa de áudio, da igreja Congregação Boas Novas, localizada no município de Maracanã/PA”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por estar provado que ele não concorreu para a infração penal, por não existir prova de ter ele concorrido para a infração penal ou por não existir prova suficiente para a condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos, a materialidade pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega, todos constantes do IPL anexo (Id. 13200600), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Da mesma forma, a autoria delitiva se encontra configurada, principalmente pela prova oral colhida em juízo, que corroboram os depoimentos prestados na fase extrajudicial, confirmando que o apelante foi um dos autores do fato.

O apelante em juízo negou a autoria delitiva, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Já a outra acusada constante dos autos, CATIANE DE SOUZA CAVALCANTE,
declarou
em juízo
que adquiriu o produto do crime do réu Adonias.

Os depoimentos dos policiais militares CÁSSIO FABIANO SOUSA ROSÁRIO e RAF/AEL AUGUSTO ALEXOPULOS AMARAL, confirmam os fatos narrados na exordial acusatória.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição devendo ser afastadas as teses de que estaria provado que o réu não concorreu para a infração penal, de inexistência de prova de ter ele concorrido para a infração penal e de insuficiência probatória, permanecendo dessa forma inalterada tal fundamentação.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

O apelante sustenta a desclassificação do referido delito para furto simples com o afastamento da majorante do concurso de pessoas, sob alegação de que não restou comprovado o referido concurso na instrução processual,

Merece razão o apelante.

Compulsando os autos, verificou-se que
o órgão ministerial formulou alegações finais pugnando pela absolvição do acusado
LUCIANO DE ASSIS NASCIMENTO
ante a insuficiência de provas da autoria delitiva.

O juiz singular, através de sentença de primeiro grau, absolveu o referido acusado com fundamento no princípio in dúbio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, por não haver elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva por parte do acusado Luciano.

Todavia, o magistrado de piso aplicou a qualificadora de concurso de pessoas em detrimento ao apelante entendendo que restou plenamente comprovado a execução do delito em concurso, “
embora não conste nos autos elementos que possibilitem a identificação do outro sujeito
”
.

Por oportuno, é sabido que a circunstância qualificadora do crime em questão, tipificado no inciso IV do §4º, do artigo 155 do CP, qual seja, concurso de pessoas, decorre do fato de o apelante ter cometido o crime mediante concurso de duas ou mais pessoas, o que não restou comprovado no curso da instrução processual.

Por tal razão, deve ser afastada, dessa forma, a incidência da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 155, §4º, inciso IV, Código Penal, desclassificando assim o delito de furto qualificado para furto simples, capitulado no art. 155
caput
do CP.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, em razão da ocorrência da desclassificação do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, Código Penal, para furto simples, capitulado no art. 155
caput
do CP, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, as circunstâncias do crime,
tendo
o condenado planejado o intento criminoso e se aproveitando do fato de ser local ermo, durante a noite, invadindo assim a propriedade religiosa, onde estavam os bens
, devendo o vetor ser mantido desfavorável, sendo aumentada a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) meses. E considerando a valoração neutra reaplicada nas demais circunstâncias judiciais, por serem inerentes ao tipo penal, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, para o crime de furto simples.

Existem 02 (duas) circunstâncias atenuantes quais sejam a confissão espontânea e ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, sendo assim diminuída a pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante, equivalente a 04 (quatro) meses no total
, porém, sendo fixada a pena em seu mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
, tendo em vista a incidência da súmula 231 do STJ.
Há 01 (uma) circunstância
agravante, prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB,
sendo assim aumentada a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) meses
, ficando a pena intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime inicial aberto, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e aumento. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, e de acordo com o §2º do referido artigo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por 2 penas restritivas. Uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços a comunidade, nos termos do art. 46 e 55 do CP cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços. Limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do CP, cabendo igualmente a VEPMA a especificação, tudo em conformidade com o art. 66, inciso V alinea “a”, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento para desclassificar o delito de furto qualificado para furto simples, capitulado no art. 155
caput
do CP, com o afastamento da majorante de concurso de pessoas, sendo realizada nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa substituída por restritivas, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024